Tribunal: TJBA
Processo: 8018073-58.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8018073-58.2026.8.05.0000 COMARCA: IBOTIRAMA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES: ARIELLE FERREIRA SOARES e CLAUDIONOR ROSA DA SILVA NETO PACIENTE: RENER DOS SANTOS ROCHA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ÁUREA LUCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006 E ART. 12, CAPUT, DA LEI Nº. 10.826/2003.1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESACOLHIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E, AO MENOS, 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. PACIENTE FOI PRESO EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUANDO TRAZIA CONSIGO DROGA CONHECIDA POR MACONHA, BEM COMO GUARDAVA, EM SUA RESIDÊNCIA, 01 (UM) PAPELOTE DE COCAÍNA E 700G (SETECENTOS GRAMAS) DE MACONHA. ALÉM DISSO, O PACIENTE MANTINHA SOB SUA GUARDA, ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES, DE USO PERMITIDO, EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA. DURANTE À ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL, FOI ENCONTRADO EM PODER DO PACIENTE, TAMBÉM, UM TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, PESANDO APROXIMADAMENTE 100G (CEM GRAMAS). ATO CONTÍNUO, AO SER QUESTIONADO ACERCA DO MATERIAL APREENDIDO, RENER DOS SANTOS ROCHA, ORA DENUNCIADO, INFORMOU QUE ENTREGOU QUANTIDADE SEMELHANTE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE AOS OCUPANTES DA MOTOCICLETA E QUE ELES IRIAM PARA A CIDADE DE PARATINGA, BEM COMO QUE POSSUÍA MAIOR QUANTIDADE DE ENTORPECENTE EM SUA RESIDÊNCIA. ASSIM, O PACIENTE AUTORIZOU EXPRESSAMENTE A ENTRADA DOS POLICIAIS NO IMÓVEL. DURANTE AS BUSCAS REALIZADAS, FORAM ENCONTRADOS APROXIMADAMENTE 700G (SETECENTOS GRAMAS) DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, 01 (UM) PAPELOTE DE COCAÍNA, 01 (UMA) ARMA DE FOGO DE FABRICAÇÃO CASEIRA, MUNIÇÕES DE DIVERSOS CALIBRES, 01 (UMA) BICICLETA AZUL SEM NOTA FISCAL E 26 (VINTE E SEIS) FARDOS DE ARROZ SEM NOTA FISCAL. AUTO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA, SENDO DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA, A QUAL FOI OFERECIDA EM 17/03/2026. ATO CONTÍNUO, NA MESMA DATA, OS AUTOS FORAM REMETIDOS COM VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. NOS INFORMES ENCAMINHADOS, O MAGISTRADO INFORMOU QUE “O FEITO AGUARDA O DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA QUE O PARQUET SE MANIFESTE SOBRE OS PEDIDOS CONTIDOS NA REFERIDA PEÇA DEFENSIVA” (SIC). DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 4 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8018073-58.2026.8.05.0000, tendo ARIELLE FERREIRA SOARES e CLAUDIONOR ROSA DA SILVA NETO, como Impetrantes e, na condição de Paciente, RENER DOS SANTOS ROCHA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR